Tribunal: TJMT
Processo: 1005756-49.2023.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005756-49.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Voluntária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT - CNPJ: 24.977.548/0001-54 (RECORRENTE), LAUDEMIR DA SILVA SANTOS - CPF: 000.750.611-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), ANGELA MARIA VALLEJO TORRES PATRICIO - CPF: 004.364.951-39 (RECORRIDO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÁLCULO DO VALOR DA CAUSA. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS, 12 PARCELAS VINCENDAS E LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. VALOR SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos para declarar inexistência de débito em contrato consignado, condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e, em embargos de declaração, acrescentar reconhecimento de períodos contributivos, concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 28/11/2022 e pagamento de parcelas retroativas e licença-prêmio não gozada. O réu alegou preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão de o valor da causa superar o limite legal de 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da causa, considerando o proveito econômico pretendido (parcelas vencidas, 12 parcelas vincendas e conversão em pecúnia de licença-prêmio), ultrapassa o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, atraindo a competência da Vara Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial efetivamente perseguido pelo autor, sendo possível sua correção de ofício, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

4.

Em demandas previdenciárias ou de trato sucessivo, para apuração da competência do Juizado Especial, somam-se as parcelas vencidas e 12 vincendas, conforme art. 2o, § 2o, da Lei no 12.153/2009 e Enunciado no 175 do FONAJE.

5.

No caso, a soma das parcelas vencidas (R$ 36.517,04), 12 vincendas (R$ 54.775,56) e licença-prêmio (R$ 34.516,26) totaliza R$ 125.808,86, valor superior ao limite legal de R$ 78.120,00 (60 salários mínimos vigentes em 2023).

6.

Ultrapassado o teto, afasta-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo o feito tramitar na Justiça Comum, conforme precedentes do TJMT e entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para acolher a preliminar de incompetência e anular a sentença, com remessa dos autos à 3a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, podendo ser corrigido de ofício pelo juiz.

2.

Nas demandas de trato sucessivo, para fixação da competência do Juizado Especial, devem ser somadas as parcelas vencidas e 12 parcelas vincendas.

3.

Ultrapassado o limite de 60 salários mínimos previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009, a competência para processar e julgar é da Vara Comum.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005756-49.2023.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrida(s):

Angela Maria Vallejo Torres Patricio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante ao exposto, e nos termos do art. 487, I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para:

DECLARAR a inexistência de débitos entre parte autora e ré referente ao contrato consignado C106333700;

CONDENAR a reclamada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 599,57 (quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos) de forma simples, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% pela TAXA SELIC ao mês a partir do evento danoso;

CONDENAR a reclamada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% pela TAXA SELIC ao mês a partir do evento danoso. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95..”

E foi retificada em parte, por meio dos Embargos de Declaração, sendo acrescentada a parte dispositiva a seguinte redação:

Ante ao exposto, e nos termos do art. 487, I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, OPINO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para:

a) RECONHECER todos os vínculos e períodos contributivos pleiteados pela autora, determinando sua averbação para fins de cálculo do tempo de serviço;

b) DECLARAR o direito da autora à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 28/11/2022, conforme a DER;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento dos valores atrasados devidos entre 28/11/2022 e 31/07/2024, inclusive décimos terceiros proporcionais, nos termos acima especificados;

d) DETERMINAR que os valores sejam pagos com atualização monetária e juros legais conforme legislação de regência

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A autora ingressou com a presente ação, pois alega que em 28/11/2022, solicitou junto a PREVILUCAS sua aposentadoria

por tempo de contribuição, com base no art. 201, § 8o da CF/1988 e EC 41/2003 (Art. 40, § 1o, III, "a"), mas foi indeferida em decorrência de não terem sido considerados todos os vínculos constantes no CNIS e períodos trabalhados como servidora estadual e municipal.

Informa que iniciou sua carreira no magistério como professora em 06/08/1996 no Estado de Mato Grosso (município de Denise/MT) por contrato temporário, e posteriormente trabalhou no município de Lucas do Rio Verde/MT, onde se tornou servidora efetiva em 04/04/2006. Aduz ainda que em 30/06/2023 possui 26 anos, 1 mês e 2 dias de tempo de contribuição como professora (9.522 dias).

Sendo assim, requereu o reconhecimento e a Averbação dos Períodos Não Computados, em que trabalhou no cargo de professora de magistério Estadual e Municipal alegado no tópico “3”, entre outros documentos anexos, bem como a condenação da PREVILUCAS- RGPP- conceder a Autora a aposentadoria voluntária, com a condenação ao pagamento das prestações em atraso não prescritas a partir da DER, em 28 de novembro de 2022 corrigidas na forma da lei, acrescidas de juros de mora desde quando se tornaram devidas as prestações e o pagamento de licença prêmio não gozada (três meses referentes ao quinquênio 2016/2021).

Em contrapartida o réu sustenta que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais da fazenda pública para processar e julgar a presente ação, tendo em vista que o valor da causa ultrapassa o valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, pois devem ser incluídas ao valor da causa as 12 prestações futuras (vincendas), calculadas com base no valor atual do benefício. Caso não seja esse o entendimento, no mérito defende pela impossibilidade de reconhecimento da DIB em 28/11/2022, pois a autora não apresentou documentação hábil no requerimento administrativo, situação que acarreta na improcedência da ação, bem como ocorreu julgamento extra petita quanto à condenação por danos morais.

Da análise dos autos, verifico que a presente ação foi ajuizada em 05/07/2023, e tramitou perante a 3a VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, sendo atribuída a causa o valor aproximado de R$ 60.000,00. A Previdência de Lucas do Rio Verde apresentou contestação, e, após, a parte autora apresentou impugnação.

Em 13/02/2025 foi prolatada decisão determinando a remessa e redistribuição dos autos para o Juizado Especial
da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde/MT
, conforme se denota no ID 291670928.

Entretanto, no que tange ao valor da causa, cumpre salientar que, para a sua fixação, deve-se considerar a extensão econômica da pretensão deduzida no momento da distribuição da ação, nos termos do art. 292, I e VI e §§ 1o 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o objeto da demanda é o reconhecimento do direito à aposentadoria com pagamento retroativo desde a DER (28/11/2022), acrescido do pagamento de licença-prêmio não usufruída. Assim, a fixação do valor da causa deve considerar:

a) as parcelas vencidas desde 28/11/2022 até a data do ajuizamento (05/07/2023);

b) 12 parcelas vincendas, calculadas com base no valor atual do benefício;

c) o valor correspondente à conversão em pecúnia de três meses de licença-prêmio.

Como nos autos não constam informações acerca do valor aproximado da aposentadoria pretendida, realizei a consulta no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, especificamente no Portal da Transparência, onde consta o valor percebido a título de aposentadoria pela parte autora no mês de agosto de 2024.

Assim, passo a expor o cálculo do valor da causa, com base na pretensão autoral, considerando as parcelas vencidas, as parcelas vincendas e a licença-prêmio.

Parcelas Vencidas:

Período: 28/11/2022 a 05/07/2023 → 8 meses.
Valor mensal do benefício: R$ 4.564,63 (conforme Portal da Transparência de Lucas do Rio Verde/MT).
Cálculo: 4.564,63 × 8 =
R$ 36.517,04
.

Parcelas Vincendas:

Doze meses × R$ 4.564,63 =
R$
54.775,56
.

Licença-Prêmio

Remuneração: R$ 11.505,42 × 3 meses =
R$ 34.516,26
.

Valor total da causa = 36.517,04 + 54.775,56 + 34.516,26 = R$ 125.808,86.

O valor da licença-prêmio foi retirado do holerite juntado pelo ente municipal nos autos, pois a sua conversão em pecúnia (dinheiro) deve corresponder ao valor da remuneração do servidor multiplicada pela quantidade de meses a que tem direito a título de licença-prêmio.

Quanto ao critério utilizado, esclareço que este encontra respaldo na jurisprudência, que entende que o valor da causa em demandas dessa natureza deve refletir o proveito econômico buscado pelo autor, incluindo tanto as parcelas já exigíveis (vencidas) quanto aquelas que ainda vencerão (vincendas) no prazo legal de doze meses.

Diante do acima exposto, conclui-se que o valor da causa supera o limite de 60 salários mínimos vigente à época do ajuizamento (R$ 78.120,00, considerando o salário mínimo de R$ 1.302,00 em 2023), o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009.

Sobre a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei no 12.153/2009 dispõe:

“
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZO DA VARA COMUM DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE
.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5o da Lei no 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução no 004/2014/TP.

Considerando que a ação principal visa discutir o recebimento de valores relativos à isenção de imposto de renda cujo somatório ultrapassa o valor de alçada do Juizado Fazendário, é competente para processá-la e julgá-la a Vara Comum.

Conflito procedente.

(N.U 1000657-87.2023.8.11.0000, RELATOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO 01 DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – COMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PREJUDICADO.

1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (ENUNCIADO No 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).

2.
Se o próprio Autor demonstra que o proveito econômico que pretende obter com a demanda revela-se superior ao teto de 60 salários mínimos de que cuida o art. 2o da Lei no 12.153/2009, a competência para conhecer e julgar a demanda, por refugir ao âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser fixada na justiça comum.(N.U 1001095-07.2019.8.11.0000, (...))

3. Se o juízo suscitado reconhece sua competência, após a emenda da inicial, deve ser reconhecido como prejudicado o conflito
.” (CC n. 1009447-85.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, J. 07.05.20)

Deve ser ressaltado que em relação ao valor atribuído à causa pela Recorrente, consta na petição inicial:
“Dá-se à causa o valor aproximado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”.

No entanto, o valor da causa deve ser equivalente ao proveito econômico pretendido pelo autor, podendo ser corrigido de ofício pelo Juiz, em conformidade com o disposto no § 3o do art. 292, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

O Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para processar e julgar causas de valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos, em face ao estatuído no art. 2o da Lei no 12.153/2009, que dispõe:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

O do § 1o, do art. 1o, da Resolução No. 04/2014-TP/TJMT também limita a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a 60 (sessenta) salários mínimos,
in verbis
:

“1o. Observadas as restrições previstas no § 1o, do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos,...”

Eis o que dispõe especificamente o § 2o, do art. 2o, da Lei 12.153/2009,
verbis
:

“§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo”.

O Código de Processo Civil, no art. 292, estabelece regras para a fixação do valor da causa. Nas ações que envolvem cobrança de valores decorrentes de prestações periódicas, como nos casos de reconhecimento de aposentadoria com pagamento de parcelas vencidas e vincendas, deve-se aplicar o disposto nos incisos I e VI, bem como nos §§ 1o a 3o,
in verbis
:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Diante do disposto no artigo supra colacionado o FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais - editou o Enunciado no 175, que dispõe:

ENUNCIADO 175
– Nas ações que discutem obrigações de trato sucessivo, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor de alçada dos Juizados Especiais. (LIV FONAJE, Cuiabá – MT).

A respeito do valor da causa para fins de ação de benefício previdenciário com pedido de pagamento retroativo, eis entendimentos jurisprudências:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR DA CAUSA . PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ARTIGO 292 §§ 1o., e 2o., CPC . COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO . 1. Recurso conhecido, aplicando a tese fixada pelo E. STJ, no Tema 988 2. O critério definidor da competência do Juizado Especial Federal é o valor da causa, sendo que para apuração desta é aplicável a regra do art . 292, §§ 1o., e 2o., do CPC, quando se tratar de postulação que abranja prestações vencidas e vincendas. 3 . É cediço que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, ou seja, ao êxito material perseguido pelo autor da ação. A impossibilidade de avaliar a dimensão integral desse benefício não justifica a fixação do valor da causa em quantia muito inferior ou superior ao de um valor mínimo desde logo estimável. 4. Na hipótese dos autos, por ora, não se verifica que o valor atribuído à causa pelo agravante tenha sido realizado de forma abusiva, considerando que o parâmetro para eventual condenação não será apenas o valor das 12 parcelas vincendas do benefício revisado, mas, também, as diferenças resultantes de parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros legais . 5. Agravo de Instrumento provido.

(TRF-3 - AI: 50109785720224030000 SP, Relator.: Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2023, 9a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/03/2023)

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL . COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE . PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. LIMITE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS ULTRAPASSADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. - Competência do Juizado Especial Federal é absoluta – artigo 3o, § 3o, da Lei no 10 .259/2001. Teto de 60 salários mínimos no ajuizamento da ação: R$78.120,00 - Ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com a conversão de períodos exercidos em atividade especial de motorista ajuizada perante Juízo Federal – 3a Vara Federal de Piracicaba. Valor da causa: R$67 .704,00 - Adequação do valor da causa, de ofício, pelo magistrado. Possibilidade. Valor da causa deve corresponder à pretensão econômica almejada. Soma das prestações vencidas e 12 parcelas vincendas - artigo 3o, § 2o, da Lei no 10 .259/2001. Cálculos da Secretaria do Juizado Especial Federal (juízo suscitante): apurado o montante de R$155.165,59. Ausência de renúncia do que exceder o teto do JEF . Incompetência do juízo suscitante - Conflito negativo de competência procedente. Declarado competente o Juízo suscitado para julgar a ação previdenciária.

(TRF-3 - CCCiv: 5026379-62.2023 .4.03.0000 SP, Relator.: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, Data de Julgamento: 01/03/2024, 3a Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 05/03/2024)

A respeito do valor da causa para fins de fixação de competência do Juizado Especial, assim é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, conforme ementas abaixo colacionadas:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA AFETA A CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO DO CERTAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO No. 04/2014-TP/TJMT QUE TRATA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI No 12.153/2009 ESTABELECE A ALÇADA NO PATAMAR DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O PROVEITO ECONÔMICO PARA ESTABELECER O VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE A 12 VENCIMENTOS. ATRIBUÍDO IRRISÓRIO VALOR DA CAUSA. VALOR QUE DEVERIA SER INFORMADO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DE SUPERAR A ALÇADA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL, DE OFÍCIO.

Nas ações em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser observado o limite de competência que é de 60 (sessenta) salários mínimos (Lei 12.153/2009, art. 2o).Para fins de fixação do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido pelo autor. (CPC, art. 292, § 3o, por analogia).

Em se tratando de concurso público o valor da causa deve ser o equivalente a 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.153/2009 e art. 292, inciso III e § 2o, do Código de Processo Civil.

Se a soma de 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato ultrapassar o valor equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a demanda, por extrapolar o limite de sua competência jurisdicional.

A incompetência do juízo, em razão do valor que deveria ter sido atribuído à causa ser superior ao limite de alçada, por ser questão de ordem pública, não está sujeita aos efeitos da preclusão, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício
.

(Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso – RI PJE no
1001235-43.2016.8.11.0001
, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018).

E M E N T ARECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE NATUREZA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA AFETA A CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO DO CERTAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO No. 04/2014-TP/TJMT QUE TRATA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI No 12.153/2009 ESTABELECE A ALÇADA NO PATAMAR DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O PROVEITO ECONÔMICO PARA ESTABELECER O VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE A 12 VENCIMENTOS. ATRÍBUÍDO IRRISÓRIO VALOR DA CAUSA. VALOR APURADO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DE SUPERAR A ALÇADA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO.

Nas ações em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser observado o limite de competência que é de 60 (sessenta) salários mínimos (Lei 12.153/2009, art. 2o).Para fins de fixação do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido pelo autor. (CPC, art. 292, § 3o, por analogia).

Em se tratando de concurso público o valor da causa deve ser o equivalente a 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 2o, § 2o, da Lei 12.153/2009 e art. 292, inciso III e § 2o, do Código de Processo Civil.Se a soma de 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato ultrapassar o valor equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a demanda, por extrapolar o lite de sua competência jurisdicional.

(Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso – RI PJE no
0505143-39.2014.8.11.0001
, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 12/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

Dessa forma, considerando que o valor que deveria ser atribuído à causa correspondente ao proveito econômico perseguido pela autora é equivalente às parcelas vencidas (de 28/11/2022 a 05/07/2023), acrescido de 12 parcelas vincendas e do montante relativo à conversão em pecúnia de três meses de licença-prêmio, e sendo tal quantia superior ao patamar fixado para o Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser acolhida a preliminar suscitada pelo Recorrente, reconhecendo-se a incompetência jurisdicional.

Ante o exposto
, acolho a preliminar de incompetência e
anulo a sentença recorrida
, por ter sido proferida por juízo incompetente para apreciar a matéria, e, em face ao disposto no § 3o do art. 64 do Código de Processo Civil,
determino que este feito seja encaminhado para ser redistribuído para a 3a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025